Tribunal: TJDFT
Processo: 0712543-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA (CDA). FUNDO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA (FUNGER/DF). CRÉDITO DE NATUREZA NÃO-TRIBUTÁRIA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADMISSÃO NA VIA ELEITA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. EXIGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. As dívidas decorrentes de contrato de financiamento com recursos do FUNGER/DF têm natureza de dívida ativa não-tributária, nos termos do art. 39, § 2o, da Lei no 4.320/1964 e se submetem unicamente ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, previsto no Decreto no 20.910/1932, não se incidindo na espécie o CTN.

2. Na hipótese dos autos, não há se falar na ocorrência de prescrição. Houve por parte do Fisco atuação diligente, sendo que a morosidade na citação editalícia foi decorrente da deficiência dos mecanismos inerentes à prestação jurisdicional; e não por qualquer incúria provocada pela parte credora, ora agravada.

3. No tocante à alegação de inconstitucionalidade do regime tributário especial estabelecido como requisito para cobrança de contribuição ao FUNGER e ao PINAT, ou a respeito de supostos excessos nas cobranças lançadas pelo Distrito Federal, deve o tema ser melhor tratado pelo juízo natural da causa, por demandar dilação probatória, inadmissível na espécie eleita pelos executados.

4. Consoante sabido, a exceção de pré-executividade é um meio de defesa, na qual a prova dos fatos alegados necessariamente deve ser pré-constituída, não se admitindo, portanto, dilação probatória em tal via processual.

5. Recurso desprovido.